Tribunal: CARF
Processo: 10380.733010/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
BOLSA DE ESTUDOS. EDUCAÇÃO SUPERIOR. SÚMULA CARF No149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
SEGURO DE VIDA. SÚMULA CARF No 182. EXTENSIVIDADE A TODOS OS EMPREGADOS E DIRETORES. NECESSIDADE.
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho, desde que tais pagamentos abranjam a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RE No 598.838/SP. INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE no 598.838/SP, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço, relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
LANÇAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO. CABIMENTO. SUMULA CARF No 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
MULTA ACESSÓRIA. CFL 21. SÚMULA CARF No 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
MULTAS ACESSÓRIAS. CFLs 30, 34, 35, 38 E 59. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTAS DEVIDAS.
É correta a aplicação da sanção prevista em lei ao sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações tributárias acessórias exigidas pela legislação.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.733010/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.757 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
INDÚSTRIA NAVAL DO CEARÁ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
BOLSA DE ESTUDOS. EDUCAÇÃO SUPERIOR. SÚMULA CARF No149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.
SEGURO DE VIDA. SÚMULA CARF No 182. EXTENSIVIDADE A
TODOS OS EMPREGADOS E DIRETORES. NECESSIDADE.
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada
um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja
previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho, desde que tais
pagamentos abranjam a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR
COOPERADOS.
INTERMEDIAÇÃO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF. REPERCUSSÃO
GERAL. RE No 598.838/SP. INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE no 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
LANÇAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO. CABIMENTO.
SUMULA CARF No 48.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.733010/2011-12
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
MULTA ACESSÓRIA. CFL 21. SÚMULA CARF No 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
MULTAS ACESSÓRIAS. CFLs 30, 34, 35, 38 E 59. DESCUMPRIMENTO
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTAS DEVIDAS.
É correta a aplicação da sanção prevista em lei ao sujeito passivo que deixar de
cumprir as obrigações tributárias acessórias exigidas pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de cálculo do levantamento CA2 o
pagamento de R$ 134,95, relativo à competência 07/2009, e o pagamento de R$ 10.038,14,
relativo à competência 01/2009; b) excluir da base de cálculo do levantamento ET2 os valores
constantes da tabela de fl. 3.454 (Anexo 4 da Informação Fiscal); c) excluir os valores lançados
nos levantamentos FE2 e FC2, relativos a faculdade paga para empregados; d) excluir do
lançamento os valores lançados no levantamento CP2, relativos a cooperativas de trabalho; e)
excluir do levantamento SF2 e GL2 os valores constantes da tabela de fl. 3.451 (Anexo 2 da
Informação Fiscal); e f) excluir a multa aplicada no auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória Debcad no 51.005.598-2.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.3534/3561) interposto por Indústria Naval do
Ceará S/A em face do acórdão de fls.3500/3510, que julgou improcedente sua impugnação de
fls.328/362.
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

Na origem, lavraram-se os autos de infração listados abaixo, relativos ao período
de 01/01/2009 a 31/12/2009, em face da ora Recorrente:

DEBCAD
DESCRIÇÃO
LEVANTAMENTOS ATRELADOS
51.005.604-0
Cota dos segurados empregados e
contribuintes
individuais
(não
descontada pela empresa)..
AG2, AV, CA2, CI2, DA, ET2, FC2,
NG, PC2, SF2 e SV2.
51.005.605-9
Cota patronal e RAT (empregados,
contribuintes individuais, cooperativas
de trabalho e glosa de salário família.
AG2, AV, CA2, CI2,CP2, DA, ET2,
FE2, GL2 NG2, PA2, PC2, SF2, e SV2.
51.005.606-7 Terceiros
AG2, AV, DA, ET2, FE2, NG2, SF2 e
SV2.
51.005.598-2
CFL 21
Deixar a pessoa jurídica que utilizar
sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras,
escriturar
livros
ou
elaborar
documentos de natureza contábil ou
fiscal de atender à forma estabelecida
pela RF13 para apresentação de
informações em meio digital.

51.005.599-0
CFL 30
Deixar a empresa de preparar folha(s)
de pagamento(s) das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos
segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos
pela RF13.

51.005.600-8
CFL 34
Deixar
a
empresa
de
lançar
mensalmente em títulos próprios de
sua
contabilidade,
de
forma
discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos.

51.005.601-6
CFL 35
Deixar a empresa de prestar a RF13
todas
as
informações
cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da
mesma, na forma por ela estabelecida,
bem
como
os
esclarecimentos
necessários à fiscalização.

51.005.602-4
CFL 38
Deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com
as contribuições previdenciárias, ou

Fl. 3589
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

apresentá-los
sem
atender
as
formalidades legais exigidas ou que
contenha
informação
diversa
da
realidade ou que omita a informação
verdadeira
51.005.603-2
CFL 59
Deixar
a
empresa
de
arrecadar,
mediante desconto das remunerações,
as
contribuições
dos
segurados
empregados e trabalhadores avulsos
e/ou
dos
segurados
contribuintes
individuais a seu serviço.

Conforme o relatório fiscal (fls. 79/95), os valores componentes do auto de
infração foram aferidos a partir dos seguintes levantamentos:

Levantamentos
Descrição
NG2, AV e DA
Remuneração de segurados empregados – não
declarada em GFIP.
CI2
Remuneração de segurados contribuintes
individuais – não declarada em GFIP.
SF2 e GL2
Remuneração de segurados empregados –
salário-família pago em desacordo com a
legislação vigente.
PA2
Remuneração de contribuintes individuais –
adiantamentos de pro labore.
AG2
Remuneração indireta de segurados
empregados – aluguel.
CP2
A contratação de serviços prestados por
cooperados por intermédio de Cooperativas de
Trabalho.
PC2
Remuneração indireta de contribuintes
individuais – diretoria.
ET2
Remuneração de segurados empregados –
contratação de estagiários em
desconformidade com a legislação.
FE2 e FC2.
Remuneração indireta de segurados
empregados – faculdade.
SV2
Remuneração de segurados empregados –
seguro de vida.
CA2
Remuneração de contribuintes individuais –
lançamento arbitrado.

Fl. 3590
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

Intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de fls. 328/362, alegando, em
síntese:
1. Sobre o DEBCAD 51.005.604-0 (Cota dos segurados empregados e
contribuintes individuais não descontada pela empresa).
a. Que os aluguéis considerados pela fiscalização como
remuneração indireta diz respeito a pagamentos de aluguéis
custeados em favor de empregados da empresa cliente
Engepron, a título de adiantamento, cujos valores foram
posteriormente
ressarcidos,
não
podendo
referidos
pagamentos ser considerado como fato gerador de
contribuição previdenciária.
b. Que a fiscalização considerou como pagamentos a
contribuintes individuais diversos pagamentos feitos a
pessoas jurídicas, tais como fotocópias, medicamentos,
chaves e inúmeras compras de matéria-prima e insumos
destinados à atividade industrial desenvolvida pela autuada
(construção de embarcações).
c. Que a exigibilidade das contribuições previdenciários sobre
o aviso prévio indenizado estaria suspensa, por força de
sentença proferida no processo 007622-55.2010.4.05.8100;
d. Que os pagamentos a título de bolsa estágio foram feitos
observando a legislação.
e. Que os valores custeados a título de pagamento dos cursos
de educação superior estão fora do campo de incidência da
contribuição previdenciária, já tendo o Superior Tribunal de
Justiça se manifestado nesse sentido.
f. Que o pagamento de salário-família foram
feitos
observando a legislação.
g. Que os pagamentos de prêmio de seguro de vida aos
empregados foram feitos observando a legislação;
2. Sobre o DEBCAD 51.005.605-9 (cota patronal e RAT), repete
diversas alegações relativas ao 51.005.604-0e acrescenta:
a. Que os alugueis foram pagos apenas a empregados que
mudaram de residência e a contribuintes individuais
visando cobrir custos de obras que foram ressarcidos pelos
clientes, não configurando remuneração indireta.
b. Que não houve pagamentos para cooperativa de trabalho
(UNIMED fortaleza), mas sim a plano de saúde;
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

c. Que os adiantamentos de pro labore apurados pela
fiscalização estão sendo oferecidos à tributação pelo regime
de competência e estão sendo pagas na medida em que os
adiantamentos estão sendo ressarcidos pelos diretores da
autuada;
3. Sobre o DEBCAD 51.005.606-7 (terceiros), repete as alegações
relativas ao DEBCAD 51.005.604-0.
4. Sobre os autos de infração de obrigações acessórias, alega que não
teria cometido as infrações a eles relacionadas, pleiteando a
desconstituição das multas.
A fim de comprovar suas alegações, a Recorrente anexou à impugnação os
documentos de fls. 364/3404.
Por meio da resolução de fls. 3419/3423, a DRJ converteu julgamento em
diligência, determinando que a unidade de origem se manifestasse a respeito dos seguintes
aspectos:
1) Os documentos apresentados para comprovar a regularidade do pagamento com
estagiário e salário-família tem o condão de alterar o lançamento? Em caso positivo, em
qual medida?
2) De que modo os documentos apresentados pelo sujeito passivo para comprovar a
realização de despesas fora do campo de incidência da contribuição previdenciária
podem influir no lançamento referente a pagamentos a contribuintes individuais?
Com efeito, a unidade de origem apresentou a informação fiscal de
fls. 3424/3426, segundo a qual a ora Recorrente comprovou parcialmente a regularidade dos
pagamentos do salário-família, dos pagamentos feitos a estagiários e de pagamentos feitos a
contribuintes individuais, na forma dos anexos 1 a 6 da informação fiscal.
Intimado a se manifestar sobre a informação fiscal, a Recorrente apresentou a
manifestação de fls. 3474/3483, afirmando que diversos documentos apresentados juntamente
com sua impugnação foram ignorados pela diligência fiscal e repetiu alegações apresentadas em
sua impugnação.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 3500/3511, que
julgou a impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos aos
empregados que não se enquadrem nas hipóteses excepcionais do art. 28. § 9o, da Lei
8.212/91.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. REGULARIDADE DA
MULTA APLICADA.
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

Devem ser mantidos os Autos de Infração decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias tendo como supedâneo elementos fáticos e normativos adequados,
revestindo-se de regularidade a multa aplicada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Vale destacar que ao analisar a informação fiscal de fls.3424/3426 e seus anexos,
a DRJ constatou que os valores que a unidade de origem considerou como comprovados não
diriam respeito às competências objetos do presente processo (entre 01/01/2009 e 31/12/2009).
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 3450/3468. Nele,
reiterou as alegações de sua impugnação, com exceção da alegação de que seria necessário
tributar os adiantamentos de pro labore a diretores pelo regime de competência. Além disso,
acrescentou duas alegações, afirmando que as contas contábeis 121002000001, 121002000002 e
121002000003 diriam respeito a mútuos feitos a diretores e pleiteando a aplicação da
retroatividade benigna em relação às multas principais e acessória e afirmou, em várias
passagens do recurso, que a diligência fiscal e o acórdão recorrido teriam ignorado, sem maiores
explicações, parte considerável do acervo probatório documental anexado pela Recorrente à
impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
2.1. Remuneração indireta – aluguéis
Conforme o relatório fiscal (fl. 83), no exame da contabilidade da Recorrente,
foram identificados pagamentos de aluguéis residenciais a segurados empregados, a respeito dos
quais, apesar de intimada (TIF 8), a Recorrente deixou de apresentar justificativas.
Em sua defesa, sustenta a Recorrente que os aluguéis em questão diriam respeito à
antecipação de pagamentos por serviços prestados pela empresa Engepron, feitos com amparo

1 Conforme o AR de fl. 3448, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 27/10/2014, tendo intersposto o
recurso voluntário em 26/11/2014, conforme carimbo de fl. 3450.
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

em dois contratos firmados entre ela e a referida empresa. A fim de comprovar o alegado, juntou
aos autos a documentação de fls. 376/460, composta de contratos de prestação de serviço
firmados com a Engepron e contratos de locação.
O acórdão recorrido rejeitou a alegação da Recorrente com fundamento no fato de
que, dos contratos juntados aos autos, não se constata a existência de cláusulas para pagamento
de aluguéis de colaboradores da empresa contratada e no fato de que a Recorrente não
comprovou que os aluguéis pagos não se destinavam a remunerar os segurados pelo trabalho.
Entendo que o acórdão recorrido não merece reparos. Em primeiro lugar, há que
se destacar que, nos termos do relatório fiscal e do Relatório de Lançamentos, a fiscalização
considerou que os pagamentos de aluguéis configurariam remuneração indireta de segurados
empregados. Contudo, a alegação apresentada pela Recorrente, no sentido de que os aluguéis
teriam sido feitos em favor de empregados da Engepron, poderiam vir a justificar eventuais
pagamentos a contribuintes individuais, mas não a segurados empregados. Além disso, como
bem notado pelo acórdão recorrido, os contratos entabulados entre a Engepron e a Recorrente
não contém nenhuma cláusula que ampare a alegação da Recorrente.
Diante do exposto, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de provar
suas alegações, entendo que elas devem ser rejeitadas.
2.2. Despesas diversas, que não configuram remuneração de contribuinte
individual e custos contabilizados na conta de conservação e manutenção. Pagamentos a
pessoas jurídicas.
Conforme o relatório fiscal (fls. 85/86), por meio do exame das contabilidade da
Recorrente, verificaram-se, nas contas contábeis relacionadas no Anexo V, lançamentos
referentes a diversos pagamentos efetuados pela empresa. Apesar de intimada a esclarecer tais
lançamentos contábeis (TIF 8), a Recorrente deixou de apresenta-los. Em razão disso, a auditoria
fiscal promoveu o lançamento, por arbitramento, realizando o Levantamento CA2, considerando
os valores constantes das contábeis relacionadas no Anexo V (fls. 157/159) como remuneração
de contribuintes individuais.
Em sua impugnação, a ora Recorrente defendeu que tais valores diriam respeito a
pagamentos feitos a pessoas jurídicas ou então a insumos adquiridos de pessoas físicas, não
configurando, de um modo ou de outro, fato gerador das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a folha de pagamento. Além disso, a Recorrente alega que o valor de R$ 10.038,14 teria
sido lançado em duplicidade no Levantamento CA.
Na diligência fiscal determinada pela DRJ, a unidade de origem considerou que as
alegações da Recorrente procediam em parte e elaborou os Anexos 5 e 6 (fls. 3455/3456),
indicando um único pagamento, no valor de R$ 134,95, relativo à competência 07/2009, que
teria sido feito a pessoa jurídica e, assim, deveria ser excluído do lançamento.
O acórdão recorrido, contudo, concluiu que não assistiria razão à Recorrente pelos
seguintes fundamentos:
A relação dos valores indevidamente pagos foi relacionada no anexo 5 da Informação
Fiscal de fls. e totaliza o valor de R$ 85.464,00, distribuído nas competências 01/2007,
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

05/2007, 07/2007 e 04/2008. Portanto, não abrangeu o período do presente lançamento,
que corresponde a 01/2009 a 2009.
Assim, as questões levantadas na defesa de que os valores arbitrados estariam fora do
campo de incidência das contribuições previdenciárias a impugnação não se
desincumbiu de produzir prova em contrário com o fito de afastar o lançamento, a teor
do que dispõe o art. 33, § 3o da Lei no 8.212/1991.
No recurso voluntário, a Recorrente insiste que há valores pagos a pessoas
jurídicas e valores pagos a pessoas físicas em razão da aquisição de insumo, que foram
considerados pela autoridade lançadora como base de cálculo do lançamento e reitera a alegação
de duplicidade em relação ao pagamento de R$ 10.038,14.
Noto, de antemão, que a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido está
equivocada. Ao que parece, o colegiado a quo considerou o anexo V apresentado pela unidade
de origem nos autos do PAF no 10380.73309/2011-98 e não no presente PAF. Como já
apresentado, os Anexos 5 e 6 da diligência fiscal realizada no âmbito do presente PAF reconheu
que o pagamento no de R$ 134,95, relativo à competência 07/2009 foi realmente feito a pessoa
jurídica (o que é corroborado pelos documentos de fls. 462/164)2 e, assim, deve ser excluído do
lançamento.
A respeito da alegada duplicidade, sustenta a Recorrente que: “[a] autoridade
fiscal indicou na competência 01/2009, levantamento ‘CA2’, os valores lançados
individualmente na conta 423005999007 e o valor total da conta, consoante demonstra o Diário
Auxiliar do Constas a Pagar da autuada no período.
Ao se analisar o Anexo V do Relatório Fiscal (fl. 125 e ss), verifica-se que na
sequência do lançamento da conta 423005999007, no valor de R$ 10.038,14, há outros três
lançamentos, nos valores de R$ 266,00, R$ 2.850,00 e R$ 6.000,00, atrelados à conta
423005999007-X. À fls. 465, a Recorrente juntou cópia de página do Diário Auxiliar do Contas
a Pagar, a evidenciar que na conta contábil 4.2.3.005.999007 há 4 “subcontas”, nos valore de R$
922,14, R$ 266,00, R$ 2.850,00 e R$ 6.000,00, que totalizam R$ 10.038,14.
Entendo que o documento em questão corrobora a alegação de duplicidade da
Recorrente, motivo pelo qual entendo que o valor de R$ 10.038,14 deve ser excluído do
Levantamento CA2.
Por fim, destaco que não há outros valores a serem excluídos do levantamento em
questão, visto que os únicos documentos apresentados pela Recorrente para lastrear suas
alegações foram o contrato, o boleto e o Diário Auxiliar do Contas a Pagar de fls. 462/165
Ante o exposto, voto por determinar a exclusão do Levantamento CA2 dos
pagamentos de R$ 134,95, relativo à competência 07/2009 e o de R$ 10.038,14, relativo à
competência 01/2009.
2.3. O aviso prévio indenizado e 13o proporcional. Exigibilidade suspensa em
ação judicial

2 Contrato e comprovante bancário de pagamento de boleto/fatura à pessoa jurídica Portas e Portões Automáticos
CELBRA Ltda, no valor de R$ 135,38.
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

Eis o que constou do relatório fiscal a respeito do aviso prévio indenizado (fl. 81):
14.2. A fiscalização constatou também no exame das folhas de pagamento e
informações de trabalhadores contidas em arquivos digitais que o contribuinte deixou de
incluir na base de cálculo de contribuições previdenciárias dos segurados empregados,
relacionados no Relatório de Lançamentos em anexo, o valor correspondente ao décimo
terceiro salário sobre o aviso prévio indenizado e parte do aviso prévio indenizado, no
período de 01/2009 a 10/2009, a incidência é decorrente do Decreto no 6.727, de
12/01/2009. As diferenças apuradas foram lançadas através dos levantamentos “DA” e
“AV”.
Na impugnação (fl. 331), a Recorrente alegou que tal lançamento seria indevido,
ante a existência de sentença judicial em seu favor, proferida nos autos do Processo no 0007622-
55.2010.4.05.8100, que teria determinado à abstenção de sua cobrança pela RFB e, portanto, o
lançamento seria indevido.
Sobre o tema, o acórdão recorrido considerou o seguinte:
No que pertine ao aviso prévio indenizado aduz a impugnante que a Fiscalização não
obedeceu ao comando da sentença proferida pela 1a Vara da Justiça Federal no Ceará.
Esclareça-se que não há decisão judicial que proíba o lançamento do crédito tributário e
a questão trazida é idêntica à ação judicial, ainda não transitada em julgado.
Configurou-se, por conseguinte, renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa
e desistência da impugnação apresentada, consoante o disposto no art. 126, § 3o, da Lei
no 8.213/1991, e no art. 307 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3048, de 06 de maio de 1999.
No recurso voluntário, a Recorrente reitera as alegações de sua impugnação.
Considerando este cenário, entendo que a questão merece análise mais
aprofundada que a que foi dada pelo acórdão recorrido.
A Recorrente juntou, às fls. 467/475 cópia da sentença judicial. Dela, vale
destacar os seguintes trechos:
Trata-se de Mandado de Segurança em que as impetrantes MARINA DE IRACEMA
PARK S/A, INAVE S/A INDUSTRIA E NAVEGACAO, MARPEX INDUSTRIA DE
PESCA S/A, INDUSTRIA NAVAL DO CEARA S/A, INACE IATES LTDA,
INTERCAMBIO DE FRIOS S/A INTERFRIOS se insurgem contra ato supostamente
ilegal praticado pelo DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
FORTALEZA, concernente na cobrança referente à contribuição previdenciária
incidente sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, bem como sobre
o 13o salário proporcional ao aviso prévio. Requerem o deferimento do provimento
jurisdicional liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário mencionado,
bem como a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa. Ao final,
requerem a concessão da segurança definitiva para determinar que a autoridade
apontada como coatora se abstenha de cobrar dos impetrantes os valores
correspondentes à contribuição em tela, bem como que seja declarado seu direito à
compensação.
[...]
Desta forma, diante do caráter indenizatório do, aviso prévio indenizado, não há, pois,
falar em incidência da contribuição previdenciária.
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

13° SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO.
Já no que tange à repercussão do aviso prévio indenizado sobre parcela do décimo
terceiro salário, tem-se que a tese autoral não merece acolhida.
[...]
3. DISPOSITIVO
Isto posto:
(a) reconheço a prescrição, nos seguintes termos: relativamente aos pagamentos
efetuados a partir da vigência da Lei Complementar 118/2005 (09.06.05), o prazo para
se pleitear a restituição é de cinco anos a contar da data do recolhimento indevido; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no
sistema anterior (tese dos "cinco mais cinco"), limitada, porém, ao prazo máximo de
cinco anos a contar da vigência da novel lei complementar, denegando a segurança
nesse tocante (CPC, art. 269, IV).
(b) quanto aos recolhimentos não prescritos, confirmando a liminar anteriormente
deferida, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para reconhecer a
inexigibilidade tão-somente da contribuição previdenciária sobre os valores pagos
pelos impetrantes a título de aviso-prévio indenizado aos seus empregados,
determinando à autoridade coatora que se abstenha de cobrá-la da parte
impetrante, bem como autorizando a compensação dos valores indevidamente
recolhidos.
A compensação do referido crédito dar-se-á: (I) nos termos da Lei no. 11.941/09; (II)
somente com contribuições da mesma espécie, com a mesma destinação orçamentária,
incidentes sobre a folha de salários ou sobre a remuneração de administradores,
autônomos e avulsos; e (III) só poderá ser efetuada após o trânsito em julgado desta
decisão (art. 170-A do CTN). Sobre a importância a ser compensada incidirá, a partir do
recolhimento indevido, a taxa SELIC, na forma prevista no artigo 39, parágrafo 4o, da
Lei 9.250/94, aplicando-se a sistemática da Lei no 11.960/09 a partir de sua vigência
(jun/2009) em substituição à SELIC.
Vê-se, assim, que a sentença obstou a RFB de cobrar as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento sobre o aviso prévio indenizado da ora
Recorrente, mas não fez o mesmo em relação ao reflexo do 13o salário sobre o aviso prévio
indenizado. Conforme o extrato do andamento processual disponível para consulta no site da
Justiça Federal do Ceará, a sentença em questão foi proferida em 29/11/2010, não havendo
informações sobre a data de sua publicação oficial.
Com efeito, ao se analisar as informações constantes do site do TRF5, verifica-se
que houve apelação de ambas as partes e reexame necessário. Em 13/07/2011, foi proferido
acórdão que deu parcial provimento às apelações e ao reexame necessário nos seguintes termos:
Por todo o exposto, DEIXO DE CONHECER DO AGRAVO RETIDO, DOU
PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO IMPETRANTE para afastar a
incidência da contribuição previdenciária sobre a verba paga pelo empregador ao
empregado a título de décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado e
PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL e À
REMESSA OFICIAL para que sejam observados os limites das Leis no 9.032/91 e
9.129/95 com relação aos créditos constituídos após a sua vigência e, no tocante à
correção monetária e aos juros de mora, seja aplicada tão somente a SELIC.
O acórdão em questão foi assim ementado:
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO E DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO
PRÉVIO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. "O prazo prescricional das ações de compensação/repetição de indébito, do ponto de
vista prático, deve ser contado da seguinte forma: relativamente aos pagamentos
efetuados a partir da vigência da Lei Complementar 118/2005 (09.06.05), o prazo para
se pleitear a restituição é de cinco anos a contar da data do recolhimento indevido; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no
sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência
da novel lei complementar.
2. Isto porque a Corte Especial declarou a inconstitucionalidade da expressão
"observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional", constante do artigo 4o, segunda parte, da Lei
Complementar 118/2005 (AI nos ERESP 644736/PE, Relator Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 06.06.2007)" - Excerto do voto do Ministro LUIZ FUX no RESP
859.745/SC. 2. O Plenário deste Tribunal Regional Federal da 5a Região, no julgamento
da ARGINC no 419228/PB, declarou a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o
da Lei Complementar no 118/2005.
3. Não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador
a título de aviso prévio indenizado e o décimo-terceiro salário proporcional ao aviso
prévio, uma vez que tais verbas não ostentam natureza salarial.
4. Os valores recolhidos indevidamente a título de contribuição patronal apenas podem
ser compensados com débitos vincendos alusivos a tributos desta mesma espécie, nos
termos da Lei no 8.383/91, sendo inaplicável a autorização prevista no art. 74 da Lei no
9.430/96, em razão da vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei no
11.457/2007.
5. A limitação do quantum da compensação, em cada competência mensal, prevista nas
Leis no s 9.032 e 9.129/95 não atinge a pretensão de compensar o tributo.
6. Compensação antes do trânsito julgado inviabilizada, ante a inteligência do art. 170-
A do Código Tributário Nacional e a jurisprudência assentada pela 1a Seção do Eg. STJ.
7. A SELIC já engloba os institutos da correção monetária e dos juros de mora, pelo
que, a partir de 01/01/96, não há ensejo para incidência dos juros moratórios previstos
no CTN, sob pena de ocorrência de bis in idem.
8. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.
Vale destacar ainda o seguinte trecho do acórdão em questão:
Importa frisar que, tendo a ação por objeto tão-somente a autorização da mencionada
compensação, nada impede que a fiscalização da Fazenda Nacional atue junto ao
contribuinte, em caso do encontro de contas não ser procedido nos estritos termos
deste julgado.
Anote-se, por fim, que o pleito relativo ao afastamento de restrições, tais como
cobrança de dívidas, autuações fiscais, negativas de expedições de certidões, não
deve ser autorizado antes do trânsito em julgado, sob pena de se autorizar,
antecipadamente, uma compensação por vias transversas.
Ainda conforme as informações constantes do site do TRF5, foram opostos
embargos de declaração em face do referido acórdão, os quais restaram improvidos, nos termos
da seguinte ementa:
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição ou
omissão no julgado e, por construção pretoriana integrativa, erro material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso
interposto.
3. Embargos improvidos.
Não há registro, nos sites da JFCE nem do TRF5 de interposição de recursos aos
tribunais superiores nem do trânsito em julgado do processo. Há, contudo, registro de que os
autos foram arquivados definitivamente em 12/07/2012.
Pois bem, diante do relato ora apresentado sobre a ação judicial Recorrente
relativa ao aviso prévio indenizado e ao 13o a ele reflexo, é possível concluir que com a sentença,
proferida em 29/11/2010, passou a existir norma individual e concreta proibindo a receita federal
de cobrar do sujeito passivo as contribuições previdenciárias existentes sobre o aviso prévio
indenizado. Foi expressamente excluído dessa proibição o reflexo do 13o sobre o aviso prévio
indenizado.
Em 13/07/2011, contudo, o acórdão do TRF5 reformou a sentença neste ponto
específico, afirmando expressamente que “o pleito relativo ao afastamento de restrições, tais
como cobrança de dívidas, autuações fiscais, negativas de expedições de certidões, não deve
ser autorizado antes do trânsito em julgado”.
Conclui-se, assim, que: (i) nunca houve proibição para que a RFB promovesse o
lançamento das contribuições previdenciárias sobre o reflexo do 13o sobre o aviso prévio
indenizado; e (ii) houve proibição, vigente entre 29/11/2010 e 13/07/2011, para que a RFB
promovesse o lançamento das contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Com efeito, os autos de infração componentes do presente processo foram
lavrados em 12/12/2011, quando não havia óbices para tanto. Não merece guarida, assim, a
alegação da Recorrente.
Consigno, por fim, que o caso não atrai a incidência da Súmula CARF no 17,
segundo a qual “não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo”, eis que quando a sentença trazida aos autos pela
Recorrente foi proferida, já havia sido dado início à ação fiscal em 03/11/2010, conforme TIPF
(fls.206).
2.4 Mútuo firmado com diretores da Recorrente
Sustenta a recorrente que os valores considerados pela fiscalização como
remuneração de diretores são, na realidade, mútuo. Contudo, não houve, nos presentes autos,
lançamento desta natureza, mas apenas nos autos do PAF no 10380-733010/2011-12. Não há,
assim, interesse processual relativo a tal questionamento.
Fl. 3599
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

2.5. Bolsas de estágio
Eis o que constou do relatório fiscal (fl.84) a respeito dos pagamentos feitos a
título de bolsa estágio:
14.27. No exame da escrituração contábil foi constatado, através das contas
422001000001, com o título “Salário – Estagiários”, que o contribuinte efetuou
pagamento de bolsa a estudantes referente a estágio curricular, no período de 01/2008 a
12/2009.
14.28. O contribuinte, apesar de intimado através do Termo de Início de Procedimento
Fiscal – TIPF, com ciência em 03/11/2010 e dos Termos de Intimação Fiscal no. 01, de
14/12/2010, no. 03, de 05/04/2011, no. 04, de 31/05/2011, deixou de apresentar folhas de
pagamento (estagiários), os termos de compromissos de estágio e apólice de seguro
pessoal a favor dos estagiários.
14.29. O estágio para ser considerado regular, ou seja, não acarrete em vínculo
empregatício, é necessário que esteja em conformidade com a Lei no 6.494, de
07/12/1977 e Lei o 11.788, de 25/09/2008.
14.30. Diante do exposto, foram considerados como bases de cálculo de contribuições
previdenciárias de empregados, os valores pagos aos estudantes a título de bolsa de
estágios relativos ao período 01/2008 a 12/2009, lançados como despesas na conta com
o título “Salário – Estagiários”, conforme o Relatório de Lançamentos- RL em anexo,
por estar em desacordo com a Lei no 6.494, de 07/12/1977 e a Lei o 11.788, de
25/09/2008.
Em sua impugnação, a Recorrente apresentou a documentação comprobatória do
cumprimento dos requisitos legais.
Baixado o processo em diligência, a unidade de origem considerou que a
documentação apresentada pela Recorrente comprovaria o cumprimento dos requisitos legais em
relação a parte dos pagamentos efetuados a título de bolsa estágio, conforme relação constante
dos anexos 3 e 4 da Informação Fiscal (vide fl. 3425, 3452/3454).
Apesar disso, o acórdão recorrido não acatou a informação fiscal em razão dos
seguintes fundamentos:
A impugnante trouxe à colação vários documentos no afã de afastar o lançamento no
que diz respeito aos pagamentos de estagiário e glosa de salário-família pelo não
cumprimento dos requisitos para a sua concessão (anexo 2 da Informação Fiscal). O
Auditor-Fiscal notificante opinou favoravelmente à modificação da base de cálculo dos
estagiários considerados como segurados empregados, nos termos dos anexos 3 e 4 da
multicitada Informação Fiscal.
Contudo, não há período abrangido pelo presente lançamento.
No recurso voluntário, alega a Recorrente que, “sem qualquer justificativa, ao
realizar as diligências, a autoridade fiscal deixou de considerar a completude da documentação
apresentada pela recorrente que comprova que a totalidade dos pagamentos efetuados a
estagiários não representa remuneração a segurado empregado”.
Noto, de antemão, que a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido está
equivocada. Ao que parece, o colegiado a quo considerou o anexo 3 e 4 apresentados pela
unidade de origem nos autos do PAF no10380.73309/2011-98 e não no presente PAF. Isso
Fl. 3600
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

porque, nos Anexos 3 e 4 da diligência fiscal realizada no âmbito do presente PAF, a unidade de
origem reconheceu a regularidade de diversos pagamentos feitos a estagiários entre as
competências 01 e 12/2009.
Desse modo, devem ser excluídos do Levantamento ET2 os valores constantes da
tabela de fl. 3454 (Anexo 4 da Informação Fiscal).
Ademais, destaco que da análise dos trechos do relatório fiscal transcritos acima,
verifica-se que, em razão da falta de resposta da Recorrente às intimações que lhe foram feitas
durante a ação fiscal, a autoridade lançadora considerou os valores constantes das contas
contábeis 422001000001, com o título “Salário – Estagiários” como base de cálculo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento no período de 01/2008 a
12/2009. Ao se analisar os documentos carreados pela Recorrente para comprovar que os
pagamentos em questão eram, de fato, bolsa estágio, verifica-se que foram juntados (i) folhas de
pagamento de 01/2007 a 11/2008, (ii) termos de compromisso de estágio; e (iii) apólices de
seguro de vida em grupo. Com efeito, ao se analisar o Anexo 3 da informação fiscal (fls.
3452/3453), por meio do qual a autoridade lançadora analisou os elementos probatórios
carreados pela Recorrente, verifica-se que ela elencou, mês a mês e nominalmente, os valores
que considerou como comprovadamente relativos a bolsa estágio.
Intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência fiscal, em vez de
concatenar os elementos de prova, de modo a evidenciar que a autoridade lançadora teria
indevidamente desconsiderado algum elemento probatório, a Recorrente limitou-se afirmar que
os documentos anteriormente anexados aos autos seriam suficientes para comprovar a
regularidade dos pagamentos feitos a título de bolsa estágio. Ora, o ato de provar não é sinônimo
de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em
correlacioná-los com os fatos questionados pela autoridade tributária, num exercício de ligação
entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições
de Fabiana Del Padre Tomé, quando afirma que, “[...] provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”3.
Entendo, assim, que, naquele momento processual, cabia à Recorrente destacar de
suas folhas de pagamento de 01/2008 a 12/2009 todos os supostos estagiários desconsiderados
pela diligência fiscal e correlaciona-los aos seus termos de compromisso de estágio então
vigentes e às apólices de seguro de vida em que estariam inseridos. Como isso não foi feito,
entendo que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Ante o exposto, voto determinar apenas a exclusão do Levantamento ET2 dos
valores constantes da tabela de fl.3454 (Anexo 4 da Informação Fiscal).
2.6. Pagamentos de cursos de educação superior de empregados.
Eis o que consta do relatório fiscal a respeito do presente tópico:
14.31. No exame da contabilidade foi constatado, através das contas relacionadas no
Relatório de Lançamentos- RL em anexo, com os títulos “Despesas Educacionais” e

3 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 3601
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

“Cursos e Treinam” em seus diversos centros de custos, no período 04/2007 a 12/2009,
o pagamento de despesas com educação de segurados empregados da empresa.
14.32. A fiscalização verificou que o benefício concedido relativo à educação
corresponde ao pagamento de cursos superiores de graduação e/ou pós-graduação.
14.33. Os valores pagos pela empresa a título de ajuda de custo na educação relativos a
cursos superiores de graduação e/ou pós-graduação dos empregados, integram o salário-
de-contribuição para efeito de incidência de contribuição previdenciária, sendo
considerados como remuneração indireta, tendo em vista que o valor pago relativo ao
benefício não está alcançado pela exclusão prevista na alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei
8.212/91.
14.34. O contribuinte, apesar de intimado, através do Termo de Intimação Fiscal no 8,
de 24/11/2011, deixou de apresentar a relação de segurados que receberam ajuda de
custo a título de “Faculdade” e parte dos documentos solicitados, relacionados no
ANEXO VI, referentes aos lançamentos contábeis na conta 342010057, com título de
“Despesas Educacionais”, do período de 04/2007 a 12/2007.
14.35. Nota-se que o contribuinte sonegou as informações e parte dos documentos
solicitados, fato que autoriza a auditoria-fiscal o lançamento de ofício de importâncias
reputadas devidas na forma do disposto no art. 33, § 3o da Lei no 8.212/91, redação dada
pela Lei 11.941, de 2009.
14.36. Diante do exposto, a auditoria-fiscal efetuou o lançamento do crédito
previdenciário, considerando como remuneração indireta de segurados empregados os
valores contabilizados como despesas com “Faculdade” nas contas, relacionadas no
ANEXO VII. Em relação aos documentos não apresentados, relacionados no ANEXO
VI, foi efetuado o lançamento, por arbitramento, considerando os valores contabilizados
como despesas, no período de 04/2007 a 12/2007, constantes na conta 342010057,
como remuneração indireta (Faculdade) de segurados empregados, integrando também a
base de cálculo de contribuições previdenciárias.
14.37. Foi efetuado lançamento do crédito previdenciário referente à contribuição dos
segurados empregados, por arbitramento, com aplicação da alíquota mínima de 8%
sobre a base de cálculo apurada.
Vê-se, assim, que a autoridade lançadora considerou que o pagamento de cursos
de graduação ou pós graduação a empregados estaria fora da hipótese isentiva prescrita pelo
art. 28, § 9o, “t” da Lei no 8.212/91, cuja redação, na época dos fatos geradores, era a seguinte:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;
Em sua impugnação, a Recorrente alegou que os valores pagos a trabalhadores a
título de bolsas de estudo, inclusive de ensino superior, estão fora da hipótese de incidência das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, na esteira da jurisprudência
do STJ; e que “disponibiliza indistintamente a seus empregados e diretores ‘cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa’,
Fl. 3602
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

com bolsas de estudo de 100% do valor no curso”. Para comprovar sua alegação, juntou aos
autos a documentação de fls. 1167/1241.
O despacho de diligência e a informação fiscal nada mencionam a respeito das
bolsas de estudo.
O acórdão recorrido rejeitou a alegação da Recorrente com base nos seguintes
fundamentos:
De outra sorte, a impugnante sustenta a tese de que o Superior Tribunal de Justiça já
teria decidido que os valores custeados a título de pagamento de cursos de educação
superior estariam fora do campo de incidência da contribuição previdenciária. É forçoso
reconhecer que algumas decisões do STJ são neste sentido. Contudo, neste caso, o
julgamento administrativo no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil não se
vincula a estas decisões. O julgador administrativo, sob pena de responsabilidade
funcional, está vinculado à lei, dela não podendo se escusar.
De acordo com a alínea “t”, parágrafo 9o, do artigo 28 da Lei 8.212/91: (redação dada
pela Lei 9.528/97) “não integra o salário o valor relativo a plano educacional que vise
ao ensino fundamental e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados
às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo”.
A Lei 9.711/98, por sua vez, trouxe mais alguns requisitos para que o auxílio-educação
não seja considerado parte do salário do empregado. Passaram a não integrar o salário
os gastos incorridos pela empresa com a educação básica (formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio) ou com cursos de capacitação e
qualificação profissionais de seus empregados, desde que: (i) os cursos sejam
vinculados à atividade da empresa; (ii) o benefício não substitua parcela salarial; e (iii)
todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao benefício concedido.
Destarte, o pagamento efetuado pela impugnante para o custeio da educação superior de
seus empregados não é excepcionado pelo mencionado dispositivo legal, razão pela qual
deve integrar a base de cálculo do salário-de-contribuição.
Pois bem.
Nos termos da Súmula CARF no149:
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
No presente caso, parece-me que o único motivo para a exigência da contribuição
previdenciária sobre as bolsas de estudo pagas pela Recorrente foi o fato de elas dizerem respeito
a ensino superior. Não me parece que os itens 14.34 e 14.35 do relatório fiscal, que relatam a
omissão da Recorrente na entrega da documentação solicitada pela fiscalização, estão a agregar
fundamentos à autuação – como a não extensividade do benefício a todos os empregados e
diretores ou a falta de relação entre os cursos e a atividade da empresa – mas apenas justificando
o lançamento na modalidade de ofício por arbitramento.
Ante o exposto, por força do enunciado da Súmula CARF no 149, voto por dar
provimento à alegação da Recorrente e determinar a exclusão dos Levantamentos FE2 e FC2
dos lançamentos.
Fl. 3603
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

2.7. Remuneração indireta a contribuintes individuais – diretoria
Conforme o relatório fiscal, foram identificados, na contabilidade da empresa,
pagamento de despesas de diretores e seus familiares relativos a curso de pós graduação e
prestação de serviços residenciais:
14.23. Foi constatado no exame da escrituração contábil, através das contas
4220171221101, 422017122110 e 422017160020, o pagamento de despesas,
relacionados no Relatório de Lançamentos- RL em anexo, com educação para diretoria
e seus familiares (Elisa Maria G Bezerra e Antonio Gil Fernandes Bezerra Filho).
Constatou-se também que os valores pagos não foram reembolsados à empresa.
14.24. A fiscalização verificou que o benefício concedido relativo à educação
corresponde ao pagamento de cursos de pós-graduação (MBA- Fundação Getulio
Vargas), no período 01/2008 a 08/2009.
14.25. Verificou-se ainda, através da conta 1140060000021, nos dias 28/01/2008,
01/02/2008 e 10/12/2008, o pagamento a fornecedores, conforme o Relatório de
Lançamentos- RL em anexo, referentes a prestação de serviços na residência de
membros da diretoria.
14.26. Diante do exposto, os valores pagos pela empresa a título de curso e de serviços
realizados na residência da diretoria, integram o salário-de-contribuição sendo
considerados como remuneração indireta de segurados contribuintes individuais.
A Recorrente não trouxe nenhuma alegação de defesa em relação às despesas com
prestação de serviços na residência de membros da diretoria. Noto, todavia, que o Relatório
Fiscal aponta que os pagamentos em questão ocorreram em 2008, não sendo, assim, objetos do
presente processo.
A respeito das despesas com os cursos de pós-graduação, a Recorrente alega que
estes dizem respeito a MBA em gerenciamento de projetos, os quais teriam compatibilidade com
as atividades desenvolvidas pelos diretores da empresa no interesse desta. Para comprovar sua
alegação, a Recorrente apresentou a documentação de fls. 758/766, consistente em faturas
emitidas pela Fundação Getúlio Vargas, acompanhadas de comprovantes de pagamento.
Entendo, contudo, que não assiste razão à Recorrente.
Nos termos da Súmula CARF no149, “não integra o salário de contribuição a
bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período
anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior.” A Lei no 12.513, de 2011, mencionada pelo enunciado da súmula alterou o
art.28, § 9o, “t” da Lei no8.212/91, que prevê hipótese de isenção para a contribuição
previdenciária da empresa relativa aos valores pagos ou creditador a segurados empregados, a
teor do art. 22, I da Lei no 8.212/91. Os dirigentes, contudo, não se enquadram na categoria dos
segurados empregados, mas sim na de segurados contribuintes individuais, nos termos do art. 12,
V, “f” da Lei no 8.212/91. Portanto, inexiste norma que autorize a exclusão da base de cálculo
das contribuições previdenciárias patronais dos valores pagos a título de bolsas de estudo para
contribuintes individuais.
Diante do exposto, voto por manter o Levantamento PC2 no lançamento.
Fl. 3604
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

2.8. Salário família concedido em desacordo com a legislação
Eis o que constou do relatório fiscal a respeito da glosa de salário família:
14.6. Constatou-se através das folhas de pagamento, dos termos de rescisão de contrato
de trabalho, dos recibos de férias, das informações dos trabalhadores contidas em
arquivos digitais, GFIP e escrituração contábil, que a empresa efetuou o pagamento de
cotas de salário-família aos seus empregados, no período de 01/2007 a 12/2009.
14.7. A empresa deixou de apresentar os termos de responsabilidade, cópias de
certidões de nascimento, carteiras de vacinação e comprovantes semestrais de
freqüência escolar de filhos ou equiparados dos seus empregados, que receberam cotas
de salário-família, no período de 01/2007 a 12/2009, conforme planilha no ANEXO II.
Este fato gerou a lavratura do auto de infração – AI, debcad no 51.005.602-4.
14.8. Dispõe o art. 28, § 9o, alínea “a” da Lei 8.212, de 24.07.1991, que os benefícios da
previdência social nos termos e limites legais, não integram o salário-de-contribuição
para os fins desta Lei.
14.9. O contribuinte, apesar de intimado, deixou de apresentar a documentação,
discriminada no ANEXO II, necessária para concessão e manutenção do salário-família,
conforme está previsto nos arts. 84 e 89 do Regulamento da Previdência Social- RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
14.10. Diante do exposto, as cotas de salário-família pagas e reembolsadas pelo
contribuinte, sem observância da documentação e dos requisitos necessários à sua
concessão e manutenção, ou seja, em desacordo com a legislação pertinente, foram
glosadas pela auditoria-fiscal e consideradas como integrantes do salário-de-
contribuição.
Em sua impugnação, a Recorrente apresentou os documentos de fls. 1242/3207,
alegando que estes comprovariam a regularidade dos pagamentos do salário-família.
O processo foi baixado em diligência, na qual a unidade de origem analisou a
documentação apresentada pela Recorrente e concluiu que ela comprovaria a regularidade de
parte dos pagamentos feitos a título de salário família (fls. 767/2758). A unidade de origem
relacionou,
no
Anexo
1
da
informação
fiscal
(fls. 3427/3450),
por
competência/beneficiário/valor, os pagamentos de salário família considerados como
comprovados e, no Anexo 2, fez a totalização desses valores por competência (fl. 3451).
Intimado a se manifestar sobre a informação fiscal, a Recorrente limitou-se a
repetir que a documentação por ela apresentada seria suficiente para comprovar a regularidade
do pagamento do salário-família.
O acórdão recorrido não acatou a informação fiscal em razão dos seguintes
fundamentos:
A impugnante trouxe à colação vários documentos no afã de afastar o lançamento no
que diz respeito aos pagamentos de estagiário e glosa de salário-família pelo não
cumprimento dos requisitos para a sua concessão (anexo 2 da Informação Fiscal). O
Auditor-Fiscal notificante opinou favoravelmente à modificação da base de cálculo dos
estagiários considerados como segurados empregados, nos termos dos anexos 3 e 4 da
multicitada Informação Fiscal.
Contudo, não há período abrangido pelo presente lançamento.
Fl. 3605
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

No recurso voluntário, a Recorrente alega que a unidade de origem teria, sem
qualquer justificativa, deixado de considerar a completude da documentação apresentada.
Noto, de antemão, que a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido está
equivocada. Ao que parece, o colegiado a quo considerou os anexos 1 e 2 apresentados pela
unidade de origem nos autos do PAF no10380.73309/2011-98 e não no presente PAF. Isso
porque, nos Anexos 1 e 2 da diligência fiscal realizada no âmbito do presente PAF, a unidade de
origem reconheceu a regularidade de diversos pagamentos feitos a título de salário família entre
as competências 01 e 12/2009.
Desse modo, devem ser excluídos dos Levantamentos SF2 e GL2 os valores
constantes da tabela de fl.3451 (Anexo 2 da Informação Fiscal).
Em relação a eventuais documentos não considerados na diligência fiscal, destaco
que a unidade de origem elaborou o Anexo 1, no qual correlacionou competência, beneficiário e
valor, demonstrando, pormenorizadamente (o anexo tem 41 páginas), quais foram os pagamentos
aceitos. Em vez de elencar os pagamentos não aceitos e concatena-los com os elementos de
prova que entendia serem capazes de demonstrar o alegado erro da unidade de origem, a
Recorrente optou por alegar, de maneira absolutamente genérica, que os documentos que
comprovariam a correção dos demais pagamentos se encontravam nos autos, sem sequer indicar
quais seriam estes. O ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma
massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los com os fatos
questionados pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre documento e o fato que
se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé,
quando afirma que, “[...] provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento”4.
Ante o exposto, voto por determinar apenas a exclusão dos Levantamentos SF2 e
GL2 dos valores constantes da tabela de fl.3451 (Anexo 2 da Informação Fiscal)..
2.9. Prêmio de seguro de vida concedido a empregados
Eis o que constou do relatório fiscal (fl. 85):
14.38. A auditoria-fiscal no exame da contabilidade verificou, através das contas
relacionadas no Relatório de Lançamentos- RL em anexo, o pagamento de seguro de
vida em grupo aos segurados empregados no período de 11/2007 a 12/2009.
14.39. Constatou-se através da Apólice de Seguro no 852.656 e da declaração fornecida
pela empresa que o benefício abrange somente os empregados que exercem atividades
perigosas ou insalubres, ou seja, o benefício não é extensivo a todos empregados e
dirigentes, além de não está previsto nos Acordos Coletivos de Trabalho apresentados.
14.40. Diante do exposto, a fiscalização considerou, os valores contabilizados pela
empresa, a título de seguro de vida em grupo, constantes nas contas, relacionadas no
Relatório de Lançamentos- RL em anexo, como remuneração indireta dos segurados
empregados, por estar em desconformidade com o previsto no art. 214, § 9o, XXV do

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 3606
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06.05.99.
(Acrescentado pelo Decreto no 3.265, de 29.11.99).
Em sua impugnação, a Recorrente reapresenta a apólice no 852656 e as
notas/faturas a ela relativas e alega que o seguro de vida em grupo em questão é extensível a
todos os empregados e dirigentes.
O acórdão rejeitou a alegação da Recorrente sob o seguinte fundamento:
A documentação anexada para comprovar a regularidade do pagamento do seguro de
vida em grupo não comprova que o mesmo foi extensivo à totalidade dos segurados da
empresa, em descumprimento ao disposto no art. 214, §9o, XXV, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999. Ademais, a própria empresa
declarou durante o procedimento fiscal que o Seguro de Vida não é extensivo a todos os
segurados.
No recurso voluntário, a Recorrente insiste na argumentação de sua impugnação e
afirma que inexiste nos autos declaração sua no sentido de que o seguro de vida não seria
extensível a todos seus empregados e trabalhadores da autuada.
O acórdão recorrido não merece reformas.
Nos termos da Súmula CARF no 182:
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Acórdãos Precedentes: 2401-002.499, 2201-006.947, 2301-007.830, 9202-005.318 e
9202-008.026.
Ao se analisar os precedentes que deram origem à súmula, verifica-se que eles
fazem menção ao PARECER PGFN/CRJ/No2119 /2011, por meio do qual a PGFN recomendou
a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos que versassem sobre o tema ora
analisado, em razão da pacificação da jurisprudência do STJ sobre o assunto, no âmbito das
turmas de direito público. Para fundamentar o parecer, a PGFN citou uma série de acórdãos do
STJ, dentre os quais destaca-se – no que interessa ao presente caso concreto – o REsp
no 660202/CE, em que se afirmou o seguinte:
EMENTA:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. NÃO-INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM CONVENÇÃO
OU ACORDO COLETIVO (ART. 214, § 9o, INC. XXV, DO DEC. N. 3.048/99, COM
A REDAÇÃO DADA PELO DEC. N. 3.265/99). EXIGÊNCIA AFASTADA POR
NÃO ESTAR PREVISTA NA LEI N. 8.212/91.
[...]
2. O art. 214, § 9o, inc. XXV, do Decreto n. 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto
n. 3.265/99, estabelece que o prêmio de seguro de vida em grupo pago pela pessoa
jurídica aos seus empregados e dirigentes não integra o salário-de-contribuição, desde
Fl. 3607
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

que haja a previsão do pagamento em acordo ou convenção coletiva de trabalho. A
contrario sensu, a existência de pagamentos sem a referida previsão ensejaria a
incidência da exação.
3. Está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a Lei n.
8.212/91, em sua redação original e com a redação conferida pela Lei n. 9.528/97, não
instituiu a incidência de contribuição previdenciária sobre o prêmio de seguro de vida
em grupo pago pela pessoa jurídica aos seus empregados e dirigentes.
4. "(...) o seguro de vida em grupo pago pelo empregador para todos os empregados, de
forma geral, não pode ser considerado como espécie de benefício ao empregado, o qual
não terá nenhum proveito direto ou indireto, eis que estendido a todos uma espécie de
garantia familiar, em caso de falecimento. Se de seguro individual se tratasse, não
haveria dúvida quanto à incidência, o que, entretanto, não ocorre em relação ao seguro
de vida em grupo" (REsp 1121853/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
14/10/2009).
5. Logo, irrelevante para esse raciocínio que a exigência para tal pagamento esteja
estabelecida em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e não
individual.
6. A regulamentação da Lei n. 8.212/91 por meio do art. 214, § 9o, inc. XXV, do
Decreto n. 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto n. 3.265/99, extrapolou os limites
estabelecidos na norma e acabou por inovar ao estabelecer a necessidade de previsão em
acordo ou convenção coletiva para fins de não-incidência da contribuição previdenciária
sobre o valor do prêmio de seguro de vida em grupo pago pela pessoa jurídica aos seus
empregados e dirigentes.
7. A interpretação do art. 28, inc. I, da Lei n. 8.212/91 (redação original e atual) por esta
Corte é de que ela não autoriza a incidência de contribuição previdenciária em tais casos
(seguro de vida em grupo). Subverter esse raciocínio por força de disposição contida em
mero decreto regulamentar é ferir o princípio da estrita legalidade tributária.
8. Por certo, não se afasta a necessidade de que tais pagamentos abranjam a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, por decorrer da interpretação
sistemática da Lei n. 8.212/91, que impõe a incidência nos casos de seguro
individual.
9. In casu, estando certo no acórdão recorrido de que se trata de seguro de vida em
grupo, deve ser afastada a incidência da contribuição previdenciária, independentemente
da existência ou não de convenção ou acordo coletivo.
10. Recurso especial provido.
[...]
VOTO
[...]
Sendo assim, a partir da jurisprudência desta Corte, não se depreende da Lei n. 8.212/91
(na redação original e naquela conferida pela Lei n. 9.528/97) que para a contribuição
não incidir sobre o seguro de vida em grupo o pagamento venha necessariamente
estabelecido em acordo ou convenção coletiva.
O entendimento consolidou-se, repita-se, no sentido de que a contribuição não pode
incidir porque o trabalhador não terá nenhum proveito direto ou indireto, eis que
estendido a todos uma espécie de garantia familiar, em caso de falecimento. Logo,
irrelevante para esse raciocínio que a exigência para tal pagamento esteja estabelecida
em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e não individual.
Fl. 3608
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

Nesse sentido, ao dispor sobre os valores pagos a título de previdência
complementar e de assistência médica ou odontológica, a única exigência legal é de
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
Confira-se:
[...]
Essa disciplina foi respeitada também por ocasião da regulamentação dos pagamentos
efetivados pelo contribuinte a título de previdência complementar e de assistência
médica ou odontológica, nestes termos:
[...]
Ante o exposto, a interpretação do art. 28, inc. I, da Lei n. 8.212/91 (redação original e
atual) por esta Corte é de que ela não autoriza a incidência de contribuição
previdenciária em tais casos. Subverter esse raciocínio por força de disposição contida
em mero decreto regulamentar é ferir o princípio da estrita legalidade tributária.
Se da lei não é possível extrair a tributação sobre o valor do prêmio de seguro de vida
em grupo pago pela pessoa jurídica aos seus empregados e dirigentes, não é a
disposição em contrário prevista em decreto que modificará sua interpretação. Apenas
nova lei, disciplinando a matéria, teria o condão de instituir a contribuição em tais
casos.
Por tais razões, entendo que a regulamentação da Lei n. 8.212/91 por meio do art. 214, §
9o, inc. XXV, do Decreto n. 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto n. 3.265/99,
extrapolou os limites estabelecidos na norma e acabou por inovar ao estabelecer a
necessidade de previsão em acordo ou convenção coletiva para fins de não-incidência
da contribuição previdenciária sobre o valor do prêmio de seguro de vida em grupo
pago pela pessoa jurídica aos seus empregados e dirigentes. Isso, por certo, não afasta
a necessidade de que tais pagamentos abranjam a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa, por decorrer da interpretação sistemática da Lei n.
8.212/91, que impõe a incidência nos casos de seguro individual.
(REsp n. 660.202/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 20/5/2010, DJe de 11/6/2010.)
Vê-se, assim, que a despeito de a Súmula CARF no 182 afastar a exigência de
previsão do seguro de vida em grupo em acordo ou convenção coletiva, ela não afasta a
exigência prevista no art. 214, § 9o, XXV do RPS, de que o seguro em questão esteja disponível
para a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
Com efeito, a despeito da afirmação constante do recurso voluntário acerca das
conclusões alcançadas pela fiscalização e pelo acórdão, em resposta ao TIF no 8, a Recorrente
afirma textualmente às fls. 307/308:
4. Item 8 - Juntada da Convenção Coletiva no período solicitado3. Por oportuno,
pertinente aos benefícios (planos de saúde/odontológico, alimentação) concedidos aos
empregados, os mesmos são esclarecidos dos valores a serem descontados caso façam a
opção peio benefício, no processo de admissão da empresa - treinamento, ficando a
critério dos empregados fazerem ou não adesão, desde que respeitados as datas de
carências e o prazo para fazer a devida inclusão/solicitação. Em relação ao seguro de
vida este é fornecido aos empregados (não sendo descontado nenhum valor do seu
salário) que exercerem atividades perigosas ou insalubres;
Ademais, ao se analisar a apólice de seguro de vida apresentada pela Recorrente
(fls. 2760 e ss.), verifica-se o seguinte:
Fl. 3609
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

Serão aceitos neste Seguro todos os atuais funcionários da(o) Indústria Naval do Ceará
SA, Marina de Iracema Park S A e INACE Serviço de Apoio Marítimo Ltda , desde que
se encontrem em plena atividade profissional e com coberturas vigentes em apólice
emitida pela Sul América, bem como manifestem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
o desejo de aderir ao presente Seguro mediante preenchimento de Proposta de Adesão.
Caso as condições constantes nesta Proposta de Contratação sejam diferentes da apólice
vigente na Sul América, será necessário o preenchimento e aceitação prévia da Proposta
de Adesão, desde que se encontrem em plena atividade profissional, perfeitas condições
de saúde declaradas na Proposta de Adesão e que não tenham idade inferior a 14
(quatorze) nem superior a 65 (sessenta e cinco) anos.
Poderão ainda participar deste Seguro, mediante preenchimento e aceitação prévia de
Proposta de Adesão, os futuros funcionários da(o) Estipulante, desde que se encontrem
em plena atividade profissional, perfeitas condições de saúde declaradas na Proposta de
Adesão e que não tenham idade inferior a 14-(quatorze) nem superior a 65 (sessenta e
cinco) anos.
Afastados - Para a elaboração desta Proposta não foi considerada a existência de
funcionários afastados. Caso haja, a aceitação dos mesmos está condicionada ao envio
dl informações precisas de nome, data de nascimento, data de afastamento, salário e
motivo do afastamento (em caso de doença, deverá ser informado o diagnóstico preciso
da respectiva doença que motivou o afastamento) para fins de análise, manutenção ou
revisão das condições aqui propostas, especialmente no que se refere à taxa ofertada.
Após o recebimento das informações acima, os afastados serão aceitos com os Capitais
Segurados vigentes na Sul América, corrigidos monetariamente de acordo com o
critério de atualização dos Capitais dos segurados ativos. Após o seu comprovado
retorno às atividades profissionais, estes poderão ser enquadrados nas condições atuais
da apólice época do retorno, mediante preenchimento da, respectiva Proposta de
Adesão.
Ou seja, a apólice em questão não abrange os funcionários afastados e não
abrange eventuais funcionários menores de 14 e maiores de 65 anos. Em razão dessas condições,
entendo que o pagamento realizado pela Recorrente a título de seguro de vida em grupo não se
enquadra da hipótese de isenção, eis que o seguro em questão não está disponível para a
totalidade dos empregados e dirigentes.
Ante o exposto, rejeito a alegação da Recorrente.
2.10. Cooperativas de trabalho
Eis o que constou do relatório fiscal:
14.20. No exame da escrituração contábil, notas fiscais/faturas e informações de
contábeis contidas em arquivos digitais, constatou-se que o contribuinte contratou
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, no
período de 01/2007 a 12/2009.
14.21. Foram lançadas neste procedimento fiscal as contribuições incidentes sobre os
valores pagos a cooperativas de trabalho, não declarados em GFIP, correspondentes ao
período de 01/2007 a 12/2009, as bases de cálculo foram apuradas através das notas
fiscais/faturas apresentadas e/ou escrituração contábil, conforme o Relatório de
Lançamentos- RL em anexo.
14.22. A base de cálculo para fins de incidência da contribuição previdenciária será o
valor dos serviços discriminados nas notas fiscais/faturas emitidas pelas cooperativas de
trabalho. Em relação aos serviços de transporte prestados por cooperados por intermédio
Fl. 3610
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

de cooperativa de transporte a base de cálculo será o valor resultante da aplicação do
percentual de 20% sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura de prestação de serviços.
Da análise do relatório de lançamentos, verifica-se que foram incluídos na base de
cálculo dos tributos cobrados pagamentos feitos (i) à UNIMED – Fortaleza e (ii) à
COOPERTTUR – Cooperativa Taxi Turismo Ltda.
A recorrente defende que não houve pagamento a cooperativas de trabalho, mas
pagamento de plano de saúde para seus trabalhadores. O acórdão rejeitou a alegação por
considerar ocorrido o fato gerador previsto no art. 22, IV da Lei no 8.212/91.
Todavia, em sessão do STF realizada no dia 23/4/2014, o plenário da Corte, no
julgamento do RE no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro
Dias Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999. Eis a ementa desse julgado:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União no
RE no 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Por fim, o RE no 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015, tendo o Senado
Federal suspendido os efeitos do referido dispositivo legal, por meio da Resolução no10/2016.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento da contribuição
previdenciária foi considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão
Fl. 3611
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

definitiva de mérito proferida pelo STF, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito
deste Conselho.
Diante do exposto, afastado o fundamento jurídico que sustentava a obrigação
principal, voto por dar provimento ao recurso voluntário da Recorrente e determinar a exclusão
do Levantamento CP2.
2.11. As multas
Conforme relatado, foram aplicadas contra a Recorrente as seguintes multas, em
face das quais, a Recorrente se insurge:

51.005.598-2
CFL 21
Deixar a pessoa jurídica que utilizar sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas
ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal de atender à forma estabelecida pela RFB para
apresentação de informações em meio digital.
51.005.599-0
CFL 30
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB.
51.005.600-8
CFL 34
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos.
51.005.601-6
CFL 35
Deixar a empresa de prestar a RFB todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
51.005.602-4
CFL 38
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados
com as contribuições previdenciárias, ou apresentá-los sem atender as
formalidades legais exigidas ou que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira
51.005.603-2
CFL 59
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
e/ou dos segurados contribuintes individuais a seu serviço.

Vale destacar que, nos termos do relatório fiscal, as multas acessórias relacionadas
acima envolvem os fatos geradores de 01/01/2007 a 31/12/2009, ou seja, envolvem tanto os fatos
geradores analisados no presente processo como no PAF no 10380.733009/2011-98:
Fl. 3612
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

7. Os autos de infração de obrigação principal lavrados neste procedimento fiscal
relativos às competências (a partir de 01/2009) e os autos de infração por
descumprimento de obrigação acessória com os códigos de fundamentação legal CFL-
21, CFL-30, CFL-34, CFL-35, CFL-38 e CFL-59 foram incluídos neste processo, os
demais autos foram inseridos no processo COMPROT no 10380.733009/2011-98.
Com efeito, a multa CFL 21 deve ser excluída, por força da Súmula CARF
no 181:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-008.985 e
2202-007.201
Em relação à multa CFL 30, (deixar a empresa de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB), entendo que ela deve ser mantida.
Ante a manutenção de parte das obrigações principais lançadas, constata-se que ocorreram fatos
geradores das contribuições previdenciárias não declaradas em a folha de pagamento.
Considerando que a aplicação da multa em questão deu-se em patamar fixo, as reduções nas
obrigações principais não refletem reduções em seu valor.
Em relação à multa CLF 34 (deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos). entendo que ela deve ser mantida. Ante a manutenção de parte das obrigações
principais lançadas, constata-se que havia, na contabilidade da empresa, pagamentos que
configuraram fatos ferradores das contribuições previdenciárias escriturados nas mesmas contas
contábeis que pagamentos que não configuravam tais fatos geradores (p. ex. pagamentos feitos a
pessoas jurídicas e a trabalhadores autônomos). Considerando que a aplicação da multa em
questão deu-se em patamar fixo, as reduções nas obrigações principais não refletem reduções em
seu valor.
Em relação à multa CFL 35 (deixar a empresa de prestar à RFB todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização), entendo que ela deve ser
mantida. Como se depreende do relatório fiscal e do presente voto, a Recorrente deixou de
prestar uma série de informações solicitadas pela fiscalização (p. ex. a respeito dos alugueis
residenciais e dos pagamentos feitos a pessoas jurídicas, cujas explicações só vieram com a
impugnação). Considerando que a aplicação da multa em questão deu-se em patamar fixo, as
reduções nas obrigações principais não refletem reduções em seu valor.
Em relação à multa CFL 38 (deixar a empresa de exibir qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições previdenciárias, ou apresentá-los sem atender as
formalidades legais exigidas ou que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
Fl. 3613
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

informação verdadeira), entendo que ela deve ser mantida. A título de exemplo, a Recorrente só
apresentou os documentos que seriam necessários à apuração da correção dos pagamentos de
salário família, os termos de compromisso e folhas de pagamentos de estagiários com a
impugnação, não atendendo às intimações prévias da fiscalização. Considerando que a aplicação
da multa em questão deu-se em patamar fixo, as reduções nas obrigações principais não refletem
reduções em seu valor.
Em relação à multa CFL 59 (deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e/ou dos
segurados contribuintes individuais a seu serviço), entendo que ela deve ser mantida. Ante a
manutenção de parte das obrigações principais lançadas no DEBCAD 51.005.604-0 (cota dos
segurados empregados e contribuintes individuais (não descontada pela empresa)), constata-se
que ocorreram fatos geradores das contribuições previdenciárias do segurado não descontadas
pela empresa. Considerando que a aplicação da multa em questão deu-se em patamar fixo, as
reduções nas obrigações principais não refletem reduções em seu valor.
Em relação à retroatividade benigna da multa de ofício, destaco em primeiro
lugar o caráter absolutamente genérico do pedido, não tendo a Recorrente sequer informado que
multa entende que deveria ser aplicada em razão da retroatividade benigna. Ademais, destaco
que os fatos geradores das obrigações principais referem-se ao período de apuração de
01/01/2009 a 31/01/2009 e que as multas de ofício foram aplicadas no patamar de 75% previsto
no art. 35-A da Lei no 8.212/91. Deve, assim, ser indeferido o pedido.
3. Conclusão
Diante de todo o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO EM PARTE para excluir dos lançamentos: (a) do Levantamento CA2 o
pagamento de R$ 134,95, relativo à competência 07/2009 e o pagamento de R$ 10.038,14,
relativo à competência 01/2009; (b) do Levantamento ET2 os valores constantes da tabela de
fl.3454 (Anexo 4 da Informação Fiscal); (c) os Levantamentos FE2 e FC2; (e) dos
Levantamentos SF2 e GL2 os valores constantes da tabela de fl.3451 (Anexo 2 da Informação
Fiscal); (e) o Levantamento CP2; e (f) a multa CFL 21 consubstanciada no DEBCAD
51.005.598-2.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 3614
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-011.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.733010/2011-12

Fl. 3615
DF CARF MF
Original